Tribunal: CARF
Processo: 13888.904658/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.904658/2010-86
ACÓRDÃO
3002-003.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEIDPLAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
Uma vez confirmada pela fiscalização em diligência a existência do direito
creditório, este há de ser reconhecido e as compensações homologadas, no
limite no crédito identificado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo a
seguir:
Em 05/10/2010, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 06) que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 74.487,07 referente ao 1o
trimestre-calendário de 2007, reconheceu o valor de R$ 17.513,29, e, sendo o
demonstrativo
de
crédito
constante
do
PER/DCOMP
no
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.904658/2010-86
2
32255.90047.101208.1.1.01-0059 (fls. 214/222), homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 24726.48143.181208.1.3.01-9506.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor estão
disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e
reproduzidos às fls. 07/09.
Motivo de o valor do crédito reconhecido ser inferior ao solicitado/utilizado:
“constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP”.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa cientificada em
13/10/2010 (comprovante de entrega à fl. 356), apresentou, em 27/10/2010,
manifestação de inconformidade (fls. 03/05) subscrita pelo representante legal da
pessoa jurídica (alteração de contrato social, às fls. 11/22), em que, em síntese,
sustenta que havia um saldo credor de períodos anteriores, em dezembro de
2008, no montante de R$ 180.648,06, consideradas as apropriações relativas aos
3o e 4o trimestres de 2007 e 1o a 3o trimestres de 2008, sendo que em nenhum
momento houve saldo devedor por aproveitamento a maior de crédito, conforme
demonstrativos anexos de apuração de IPI (fls. 23/213), resumidos na própria
manifestação de inconformidade (saldos desde 11/2006 até 10/2010, fl. 04). Por
fim, demonstrada a improcedência da redução do crédito solicitado, requer que
seja acolhida a manifestação de inconformidade, com o cancelamento do débito
reclamado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos autos.
O fundamento adotado, em síntese, foi a inexistência do saldo ressarcível pleiteado, segundo os
dados da escrituração fiscal do sujeito passivo informados em PER/DCOMP.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso Voluntário
apresentado, alegando, em síntese:
Em que pese os créditos objeto do PER no 26361.19143.180108.1.1.01-2751 se referirem
ao 4o trimestre de 2007, os mesmos foram estornados em janeiro de 2008, mês de
transmissão do PER, conforme demonstrado alhures.
Sendo assim, resta claro, que a Receita Federal do Brasil, está considerando o estorno do
crédito referente 4o trimestre de 2007, no valor de R$ 119.979,24 em duplicidade, de forma
que o débito em dezembro/2007 é R$ 4.110,25.
(...)
Neste contexto, a recorrente reitera que o demonstrativo apresentado de fls. 4 está correto.
Cumpre ressaltar que, os argumentos são corroborados pelas cópias dos documentos
apresentados pela Recorrente, demonstrando e comprovando que tem direito a totalidade do
crédito informado na PER 32255.90047.101208.1.1.01-0059..
(...)
Assim, se analisados detidamente os documentos, notar-se-ia que o crédito é suficiente para
extinguir os débitos apontados na PER/DCOMP 24726.48143.181208.1.3.01-9506.

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.904658/2010-86
3
Em julgamento realizado pela 3a Turma Extraordinária da 3a Seção, através de
Resolução no 3003-000.265, entendeu-se por bem converter o julgamento em diligência para que
a Delegacia de origem:
a) apure o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento
de credito de IPI referente ao 1o trimestre-calendário de 2007, informado no
PER/DCOMP no 32255.90047.101208.1.1.01-0059, com base nos documentos
acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil e a suficiência para
homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.

Realizada a diligência, a fiscalização elaborou Relatório de Diligência Fiscal, às fls
443/449.
Intimado sobre as conclusões da fiscalização, o Recorrente se manifestou às fls.
455/458, peticionando pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido integralmente o
crédito pleiteado. Assim, os autos foram remetidos para julgamento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI referente ao 1o trimestre-calendário de 2007 foi parcialmente
deferido e as compensações vinculadas homologadas parcialmente. A insuficiência do crédito
decorre da constatação de saldo credor passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado e a
utilização de saldo credor, na escrita fiscal, em períodos subsequentes ao trimestre de referência, até
a data de apresentação do PER/DCOMP.
Sustenta a recorrente que existem divergências entre os valores apontados no livro
fiscal da recorrente e os valores considerados pela Receita Federal, fazendo com que o menor saldo
credor, apurado entre o encerramento do trimestre em que se originou o saldo a ressarcir e o período
de apuração anterior ao da protocolização do pedido, fosse reduzido.
Pois bem, conforme demonstrativo abaixo a RFB considera para os meses de
dezembro/2007 e janeiro/2008, respectivamente, débitos no montante de R$ 124.089,49 e
R$ 112.828.30.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.904658/2010-86
4

No que se refere o mês de janeiro/2008 os valores apontados pela RFB (R$ 112.828,30) estão e
acordo com o livro REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI (Doc. 03) da recorrente.

Cumpre comentar que o valor de R$ 109.785,83 se refere ao estorno do pedido
de
ressarcimento,
referente
ao
4o
trimestre
de
2007,
no
26361.19143.180108.1.1.01-2751
retificado
pelo
PER
no
39149.47859.140410.1.5.01-8607, o complemento do estorno foi efetuado em
novembro/2008, totalizando R$ 119.979,24

Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.904658/2010-86
5

Já em dezembro/2007 a Receita Federal aponta como débito para o período o valor de R$
124.089,49, que é exatamente o valor declarado pela recorrente em sua escrita fiscal para
aquele mês, R$ 4.110,25, somado do valor objeto do PER no 26361.19143.180108.1.1.01-
2751.

Em que pese os créditos objeto do PER no 26361.19143.180108.1.1.01-2751 se
referirem ao 4o trimestre de 2007, os mesmos foram estornados em janeiro de
2008, mês de transmissão do PER, conforme demonstrado alhures.
Sendo assim, resta claro, que a Receita Federal do Brasil, está considerando o
estorno do crédito referente 4o trimestre de 2007, no valor de R$ 119.979,24 em
duplicidade, de forma que o débito em dezembro/2007 é R$ 4.110,25.

Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.904658/2010-86
6
Neste contexto, a recorrente reitera que o demonstrativo apresentado de fls. 4
está correto.
Cumpre ressaltar que, os argumentos são corroborados pelas cópias dos
documentos apresentados pela Recorrente, demonstrando e comprovando que
tem direito a totalidade do crédito informado na PER 32255.90047.101208.1.1.01-
0059.
A Instância a quo, sobre esse ponto assim se manifestou:
O saldo credor ressarcível concernente ao 1o trimestre-calendário de 2007 é de
R$ 74.487,07, resultante do confronto entre créditos e débitos informados no
PER/DCOMP, de acordo com o “demonstrativo de apuração do saldo credor
ressarcível”, à fl. 07.
Todavia, uma vez que o PER/DCOMP no 32255.90047.101208.1.1.01- 0059 foi
somente transmitido em 10/12/2008, o valor de R$ 74.487,07, não ressarcível em
relação aos trimestres subseqüentes ao de competência na apuração específica
do menor saldo credor, é parcialmente absorvido pelos débitos dos trimestres
subseqüentes, consoante o “demonstrativo da apuração após o período do
ressarcimento”, às fls. 07/08. O menor saldo credor em dezembro de 2008 é de
R$ 17.513,29, sendo que o montante de crédito solicitado/utilizado foi de R$
74.487,07.
A escrita fiscal da contribuinte, trazida aos autos, não retrata essa situação, sendo
a apuração do menor saldo credor realizada por tratamento eletrônico de dados
no âmbito do SCC, tendo como origem as informações dos PER/DCOMP
transmitidos para cada trimestre-calendário (coluna “h” do “demonstrativo da
apuração após o período do ressarcimento”).
O valor passível de ressarcimento é, porquanto, de R$ 17.513,29.
Deve-se esclarecer que a verificação eletrônica da legitimidade do valor pleiteado
pelo contribuinte consiste tanto no cálculo do saldo credor de IPI passível de ressarcimento
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, como na verificação se esse
saldo se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP. Constatada a utilização integral do saldo credor existente no final do trimestre,
indefere-se o ressarcimento.
O fundamento para tal procedimento estava baseado do sistema de apuração e
utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 195, do RIPI/2002:
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais,
ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto
devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art.
153, § 3o, inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.904658/2010-86
7
observado o disposto no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e Lei
no 9779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não
puder deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser
utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as
normas expedidas pela SRF (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e utilizado
para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e, por conseguinte, não pode ser
ressarcido, caso contrário, o contribuinte deveria recolher aqueles débitos que foram
compensados com referidos créditos.
No caso vertente, apesar do saldo credor ressarcível concernente ao 1o trimestre-
calendário de 2007 ser de R$ 74.487,07, de acordo com o “demonstrativo de apuração do saldo
credor ressarcível”, à fl. 07, esse foi parcialmente absorvido pelos débitos dos trimestres
subsequentes até a data de transmissão do PER/DCOMP, resultando num saldo credor
remanescente de R$ 17.513,29, sendo que o montante de crédito solicitado/utilizado foi de R$
52.812,15, que implicou no deferimento parcial do presente pedido de ressarcimento e
homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
A recorrente alega que o valor de R$ 119.979,24 relativo ao estorno referente ao
crédito objeto do PER no 26361.19143.180108.1.1.01-2751 ao 4o trimestre de 2007, estes já
estornados em janeiro de 2008, está sendo considerado em duplicidade, o que influiria no direito
creditório pleiteado.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída
do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e, em
tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é
possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado
pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua ementa
reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.904658/2010-86
8
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –CTN, quais sejam:
quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas
em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício
formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de ofício de despacho
decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de
Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Nos termos da resolução em questão, entenderam os julgadores naquela
oportunidade por converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de origem apurasse
o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito de IPI referente
ao 1o trimestre-calendário de 2007, informado no PER/DCOMP no 32255.90047.101208.1.1.01-
0059, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil e a
suficiência para homologação dos débitos compensados.
Realizada a diligência, restou confirmada pela fiscalização a existência de direito
creditório pleiteado, conforme Relatório de Diligência Fiscal, às fls 443/449, cuja conclusão
transcrevo a seguir:
Pela nova análise do “Demonstrativo de Apuração após o Período do
Ressarcimento”, acima, percebe-se que o montante correto como o “Menor Saldo
Credor” no período de apuração dezembro/2008, para a PER/DCOMP no
32255.90047.101208.1.1.01-0059, ora em análise (1oTrim/2007), é o valor de R$
96.009,51, permitindo a utilização integral do montante de R$ 74.487,07
pleiteado em ressarcimento pelo contribuinte.
Conclusão
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.904658/2010-86
9
Em face dos aspectos legais e das considerações supra, considerando que a
presente diligência fiscal objetiva a apuração do direito creditório pleiteado por
meio do PER/DCOMP no 32255.90047.101208.1.1.01-0059, conclui-se que o
contribuinte faz jus ao valor de R$ 74.487,07 como saldo credor ressarcível de IPI
do 1o trimestre de 2007.

Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente no limite dos
créditos apontados pela fiscalização, que foram levantados de acordo com a análise dos
documentos e escriturações fiscais do contribuinte.
Ressalte-se que, como relatado acima, não houve oposição do Recorrente com
relação aos valores levantados ou infirmação das conclusões da fiscalização.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o limite dos valores
levantados pela autoridade fiscal.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 491
DF CARF MF
Original